Tribunal: TJMT
Processo: 1013839-81.2022.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013839-81.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LINDOMAR VERONI - CPF: 002.087.251-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THYAGO CELESTINO PEREIRA - CPF: 020.185.021-40 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDE ROSA DOURADO - CPF: 830.131.801-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IZA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 056.402.001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIANE ARAUJO - CPF: 033.032.441-11 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS MILENA SALES MATEUS NERES - CPF: 062.366.391-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0692-04 (VÍTIMA), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0056-40 (VÍTIMA), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0110-79 (VÍTIMA), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE), PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 39.888.784/0002-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013839-81.2022.8.11.0015

APELANTE: LINDOMAR VERONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 4º, II, E ART. 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE DE TODOS OS DELITOS – POSSIBILIDADE – ATRIBUIÇÃO DE JUÍZO DESFAVORÁVEL À CONDUTA SOCIAL DO ACUSADO COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÕES ANTERIORES – IMPROPRIEDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXIGE EXAME DA CONDUTA DO AGENTE NO MEIO SOCIAL, FAMILIAR E LABORAL – INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE O COMPORTAMENTO – ATRIBUTO REPUTADO NEUTRO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no contexto social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido, não se confundindo com antecedentes criminais.

“Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente” (EAREsp 1.311.636, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.4.19).

Levando-se em conta a preponderância das duas circunstâncias, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência pela atenuante da confissão espontânea.

Em se tratando de acusado que ostenta condição de multireincidente, promover a compensação integral entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea implica em ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013839-81.2022.8.11.0015

APELANTE: LINDOMAR VERONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LINDOMAR VERONI
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
que,

julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenou-o à pena de 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 155, § 4º, II, e art. 155,
caput
, por 2 (duas) vezes, todos do Código Penal, em continuidade delitiva
(cf. Id. n.º 152442498)
.

Em síntese, a defesa busca a redução da pena-base fixada ao apelante, alegando ser descabida a valoração negativa da circunstância judicial atinente à conduta social do agente, “
uma vez que não fora realizado o competente laudo psicológico prévio para aferir a personalidade do agente
”.

Afirma também que a negativação da referida circunstância judicial “
não possui fundamentação idônea quando se vale de incursões delitivas pretéritas do acusado
” (cf. Id. n.º 152442510).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 152442518).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.º 158762679).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013839-81.2022.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou LINDOMAR VERONI como incurso nas disposições do “
artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal (1º FATO), artigo 155, caput, do Código Penal (2º FATO), artigo 155, caput, do Código Penal (3º FATO), e artigo 155, caput, do Código Penal (4º FATO), todos c/c o art. 61, inciso I (reincidência), e nos termos do artigo 69, ambos do Código Penal
”, em razão dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 152442449):

“[...]
1º FATO – Do crime de furto contra a vítima empresa N1 STORE

Consta que no dia 03 de agosto de 2022, por volta de 14h10min, no estabelecimento comercial denominado “N1 STORE”, localizado na Avenida Júlio Campos, Centro, nesta cidade de Sinop/MT, o denunciado LINDOMAR VERONI, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, mediante fraude, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 06 (seis) bermudas masculinas, diversos modelos e cores, avaliadas em R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), conforme auto de avaliação de ID nº 92128697, pertencentes à empresa N1 STORE.

Restou apurado que o Denunciado ingressou no estabelecimento comercial “N1 STORE” e, visando diminuir a vigilância da ofendida e possibilitar a subtração, observou os produtos, escolheu uma bermuda e, em seguida, pediu que fosse embalado para presente. Ato contínuo, no momento em que a funcionária se virou para embrulhar, o denunciado LINDOMAR VERONI subtraiu os objetos acima descritos e saiu da loja, conforme imagens de câmeras de segurança.

2º FATO – Do crime de furto contra a empresa vítima Casas Pernambucanas

Narram ainda os autos do procedimento investigativo que no dia 03 de agosto de 2022, horário não especificado, na Avenida Governador Júlio Campos, nesta cidade de Sinop/MT, o denunciado LINDOMAR VERONI, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) manta/coberta, marca Sherpa, tamanho Queen, cor preta, avaliada em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), conforme auto de avaliação de ID nº 92128697, pertencente à empresa vítima Lojas Pernambucanas.

Ressai dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o Denunciado se deslocou ao citado estabelecimento comercial, adentrou nas dependências da loja e dali subtraiu o referido objeto.

3º FATO – Do crime de furto contra a empresa vítima Giovana Calçados

Extrai-se também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 03 de agosto de 2022, horário não especificado nos autos, na Avenida Governador Júlio Campos, Centro, nesta cidade de Sinop/MT, o denunciado LINDOMAR VERONI, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) par de tênis, da marca Olympikus, cor azul marinho, avaliado em R$ 190,00 (cento e noventa reais), conforme auto de avaliação de ID nº 92128697, pertencente à empresa vítima Giovana Calçados.

Conforme se infere dos autos, na data e local citados, o investigado LINDOMAR VERONI adentrou no aludido estabelecimento comercial e dali subtraiu o objeto mencionado.

4º FATO – Do crime de furto contra a empresa vítima Giovana Calçados

Extrai-se também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 03 de agosto de 2022, horário não especificado nos autos, no estabelecimento comercial Giovana Calçados, na Avenida Governador Júlio Campos, Centro, nesta cidade de Sinop/MT, o denunciado LINDOMAR VERONI, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) caixa de som amplificada, marca Lenoxx, modelo CA400, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), conforme auto de avaliação de ID nº 92128697, pertencente à empresa vítima Eletrokasa.

Segundo apurado nos autos, na data e local citados, o Denunciado adentrou no aludido estabelecimento comercial e dali subtraiu o objeto mencionado.

Conforme se infere dos autos, após a prática dos crimes narrados, o Denunciado foi perseguido por alguns populares, quando tentava foragir pela Avenida das Sibipirunas, sendo detido, na Avenida das Acácias, pelos policiais civis da Delegacia de Homicídios, bem como foi localizado em sua posse os objetos subtraídos. [...]”

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenando LINDOMAR VERONI à pena de 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 155, § 4º, II, e art. 155,
caput
, por 2 (duas) vezes, todos do Código Penal, em continuidade delitiva.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso postulando a redução da pena-base fixada ao apelante, sustentando que “
não merece valoração negativa a circunstância da “conduta social do agente” quando não se tem notícias nos autos acerca do seu comportamento junto à sociedade, do seu relacionamento com seus pares, ou mesmo do seu temperamento, sendo certo, também, que eventuais crimes anteriormente cometidos não podem ser considerados para efeito de desabonar a aludida circunstância judicial, mesmo porque a conduta social não se confunde com antecedentes penais e reincidência, tanto que a lei determinou as suas análises em momentos distintos
”.

A razão assiste-lhe.

Na origem, a dosimetria da pena foi elaborada nos seguintes termos:

“DOSIMETRIA:

a) Do delito de furto qualificado, previsto no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, praticado em desfavor da empresa “N1 Store” (fato 01 narrado na denúncia):

Considerando ter o acusado agido com culpabilidade normal para o evento delituoso; que é reincidente (ID 99860966 – item 09, alínea “a”), porém tal circunstância será valorada na segunda fase da dosimetria, para evitar bis in idem; que registra maus antecedentes (ID 99860966 – item 09, alínea “b” – condenação diversa da considerada na reincidência);
que sua conduta social é desregrada, pois além das condenações acima mencionadas o sentenciando foi condenado pela prática de mais 09 (nove) crimes com sentenças condenatórias com trânsito em julgado (ID 99860966 – item 10), demonstrando conduta inadequada perante a sociedade, pois contumaz na transgressão do ordenamento jurídico
; que sua personalidade não pode ser valorada negativamente, pois não foi realizado exame psicossocial; que as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais para a espécie; que o comportamento da vítima em nada colaborou para o evento delituoso; nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

O acusado possui em seu desfavor a agravante da reincidência, razão pela qual agravo a pena em 08 (oito) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa e atenuo a pena em 04 (quatro) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa diante da atenuante da confissão, tornando-a provisória ao quantum de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, a qual transformo em definitiva, à míngua de outras circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, bem como por inexistirem causas de aumento e/ou de diminuição de pena a serem sopesadas.

Consigno não ser o caso de compensação entre as circunstâncias agravante e atenuante, pois se trata de hipótese concreta de multirreincidência, possuindo o sentenciado, em seu desfavor, inúmeras condenações criminais transitadas em julgado por fatos anteriores, conforme certidão no ID 99860966, inclusive caracterizando, ainda, reincidência específica.

b) Do delito de furto simples, previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, praticado em desfavor da empresa “Giovana Calçados” (fato 03 narrado na denúncia):

Considerando ter o acusado agido com culpabilidade normal para o evento delituoso; que é reincidente (ID 99860966 – item 09, alínea “a”), porém tal circunstância será valorada na segunda fase da dosimetria, para evitar bis in idem; que registra maus antecedentes (ID 99860966 – item 09, alínea “b” – condenação diversa da considerada na reincidência);
que sua conduta social é desregrada, pois além das condenações acima mencionada o sentenciando foi condenado pela prática de mais 09 (nove) crimes com sentenças condenatórias com trânsito em julgado (ID 99860966 – item 10), demonstrando conduta inadequada perante a sociedade, pois contumaz na transgressão do ordenamento jurídico
; que sua personalidade não pode ser valorada negativamente, pois não foi realizado exame psicossocial; que as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais para a espécie; que o comportamento da vítima em nada colaborou para o evento delituoso; nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

O acusado possui em seu desfavor a agravante da reincidência, razão pela qual agravo a pena em 04 (quatro) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa e atenuo a pena em 02 (dois) meses de reclusão e 02 (dois) dias-multa diante da atenuante da confissão, tornando-a provisória ao quantum de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, a qual transformo em definitiva, à míngua de outras circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, bem como por inexistirem causas de aumento e/ou de diminuição de pena a serem sopesadas.

Consigno não ser o caso de compensação entre as circunstâncias agravante e atenuante, pois se trata de hipótese concreta de multirreincidência, possuindo o sentenciado, em seu desfavor, inúmeras condenações criminais transitadas em julgado por fatos anteriores, conforme certidão no ID 99860966, inclusive caracterizando, ainda, reincidência específica.

c) Do delito de furto simples, previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, praticado em desfavor da empresa “Eletrokasa” (fato 04 narrado na denúncia):

Considerando ter o acusado agido com culpabilidade normal para o evento delituoso; que é reincidente (ID 99860966 – item 09, alínea “a”), porém tal circunstância será valorada na segunda fase da dosimetria, para evitar bis in idem; que registra maus antecedentes (ID 99860966 – item 09, alínea “b” – condenação diversa da considerada na reincidência);
que sua conduta social é desregrada, pois além das condenações acima mencionada o sentenciando foi condenado pela prática de mais 09 (nove) crimes com sentenças condenatórias com trânsito em julgado (ID 99860966 – item 10), demonstrando conduta inadequada perante a sociedade, pois contumaz na transgressão do ordenamento jurídico
; que sua personalidade não pode ser valorada negativamente, pois não foi realizado exame psicossocial; que as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais para a espécie; que o comportamento da vítima em nada colaborou para o evento delituoso; nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

O acusado possui em seu desfavor a agravante da reincidência, razão pela qual agravo a pena em 04 (quatro) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa e atenuo a pena em 02 (dois) meses de reclusão e 02 (dois) dias-multa diante da atenuante da confissão, tornando-a provisória ao quantum de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, a qual transformo em definitiva, à míngua de outras circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, bem como por inexistirem causas de aumento e/ou de diminuição de pena a serem sopesadas.

Consigno não ser o caso de compensação entre as circunstâncias agravante e atenuante, pois se trata de hipótese concreta de multirreincidência, possuindo o sentenciado, em seu desfavor, inúmeras condenações criminais transitadas em julgado por fatos anteriores, conforme certidão no ID 99860966, inclusive caracterizando, ainda, reincidência específica.

DA CONTINUIDADE DELITIVA

Nos termos do artigo 71, do Código Penal, reconhecida a continuidade delitiva (fundamentos acima), deve o julgador aplicar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto (1/6) a dois terços (2/3).

Assim, aumento a pena do delito de furto qualificado praticado em desfavor da empresa “N1 Store” (fato 01 narrado na denúncia) na fração de 1/5, diante do número de delitos (03 crimes), tornando-a definitiva em 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, notadamente por se tratar de situação de multirreincidência[1] , além de reincidência específica, e das circunstâncias concretas observadas quanto ao sentenciado. Isso porque, recentemente fora condenado por conduta similar e, além de tal processo, possui diversas ações penais com trânsito em julgado por delito patrimonial, revelando a reiteração criminosa.

Outrossim, já esteve preso pelos outros processos por tempo considerável e, mesmo assim, voltou a delinquir, violando o mesmo tipo penal, sendo necessário fixar-se regime mais gravoso para suficiente repreensão penal. Ademais, sucumbiu às drogas ilícitas químicas, conforme autodeclarado, com forte possibilidade de, se colocado em liberdade neste momento (regime semiaberto ou aberto), rapidamente colocar em risco a ordem pública e a paz social desta cidade.

Inaplicável o disposto no artigo 387, §2º, do CPP, diante da fundamentação acima.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (CP, art. 44) ou a suspensão condicional da pena (CP, art. 77), diante da reincidência e dos maus antecedentes, conforme certidão criminal no ID 99860966.”

Nota-se que o Juízo considerou uma das condenações anteriores como maus antecedentes, para exasperação da pena-base, na primeira fase da dosimetria, e outra como reincidência, para majoração da pena intermediária, na segunda etapa.

No que se refere à conduta social do agente, considerou-a desfavorável por que “
o sentenciando foi condenado pela prática de mais 09 (nove) crimes, com sentenças condenatórias com trânsito em julgado, demonstrando conduta inadequada perante a sociedade, pois contumaz na transgressão do ordenamento jurídico
”.

Ocorre que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais,
não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
” (EAREsp 1.311.636, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.4.19).

Isso porque a conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no contexto social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido, não se confundindo com antecedentes criminais.

Nas palavras de Guilherme de Sousa Nucci, “
conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora
” (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389).

No mesmo sentido, colho deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – TRIBUNAL DO JÚRI – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DA PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – 1. VÁRIAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO POR MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – 2. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL - EXTENSA FICHA CRIMINAL DO RÉU - IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXIGE EXAME DA CONDUTA DO RÉU NO MEIO SOCIAL, FAMILIAR E LABORAL – INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A CONDUTA SOCIAL - CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA NEUTRA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. - Se o apelante ostenta várias condenações transitadas em julgado, elas podem ser utilizadas tanto para exasperação da pena-base pelos maus antecedentes, quanto para agravar a pena intermediária, com a aplicação da agravante da reincidência, inexistindo em tal procedimento qualquer ofensa ao principio non bis in idem. - Em contrapartida,
a simples menção das condenações transitadas em julgado contra o apelante, não tem o condão de tachar como prejudicial a circunstância da conduta social, cujo exame deve nortear-se em elementos concretos de convicção extraídos do seu comportamento no meio social, familiar e laboral.
- Não se admite a utilização de antecedentes criminais reprováveis como motivação adequada para justificar-se a consideração de conduta social e antecedentes desfavoráveis ao réu, não só pela evidente ofensa ao princípio non bis in idem, com tal procedimento, como, também, pelo equivoco inadmissível de se tomar conclusão obtida de análise própria de uma circunstância judicial para aferição de outra e conclusão, da mesma forma, negativa, a não ser, que haja uma infeliz coincidência da circunstância judicial dos antecedentes ter sido considerada desfavorável, em face, de condenação por crime ligado estreitamente à conduta no seio familiar, decorrente de suas relação sociais ou de trabalho”.
(TJ-MT - APL: 00092470220128110002 40/2017, Relator: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/04/2017)

Ademais, observa Cezar Roberto Bitencourt:

“Embora sem antecedentes criminais, um indivíduo pode ter sua vida recheada de deslizes, infâmias, imoralidades, reveladores de desajuste social. Por outro lado, é possível que determinado indivíduo, mesmo portador de antecedentes criminais, possa ser autor de atos beneméritos, ou de grande relevância social ou moral. No entanto,
nem sempre os autos oferecem elementos para analisar a conduta social do réu; nessa hipótese, a presunção milita em seu favor
.”
(BITENCOURT, C. R. Tratado de direito penal. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2022)

Assim, levando-se em conta que a conduta social do agente não se confunde com os antecedentes criminais - porquanto exige análise comportamental específica, a qual não pode ser deduzida, de forma imediata, da folha de antecedentes criminais -, a minoração da pena-base estabelecida é medida que se impõe.

Feitas essas considerações, passo à dosimetria da pena.

No que se refere ao furto qualificado praticado em desfavor da empresa “N1 Store”, o art. 155, § 4º, II, do Código Penal, estabelece que:

Art. 155
- Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

§ 4º
- A pena é de
reclusão de dois a oito anos, e multa
, se o crime é cometido:

II
- com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

Considerando que, nesta instância, a circunstância judicial relativa à conduta social do apelante foi considerada neutra, mantendo-se apenas os maus antecedentes, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, adotando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre o limite mínimo previsto em abstrato.

Oportuno registrar que o Superior Tribunal de Justiça considera adequada a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavoravelmente valorado (AgRg no AREsp 811.666/SP,Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016).

Na segunda fase, verifico a incidência da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência.

O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema é no sentido de que, levando-se em conta a preponderância das circunstâncias, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência pela atenuante da confissão espontânea (REsp 1.341.370).

No entanto, tratando-se de acusado que ostenta condição de multireincidência, promover a compensação integral entre as duas circunstâncias implicaria em ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. 1. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.
Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão. 3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: ?É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
(STJ - REsp: 1947845 SP 2021/0209772-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Isto posto, empregando-se o mesmo critério de compensação aparentemente adotado pelo Juízo, agravo a pena-base em 4 meses e 20 dias, e 1 dia-multa - fração de 1/6 (um sexto) -, porém a
atenuo pela metade
, restando a pena intermediária estabelecida em 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, à mingua de causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de
2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

No tocante aos dois delitos de furto simples, perpetrados em desfavor das empresas “Giovana Calçados” e “Eletrokasa”, o art. 155,
caput
, do Código Penal, estabelece que:

Art. 155
- Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Tendo em conta que, nesta instância, a circunstância judicial relativa à conduta social do apelante foi considerada neutra, mantendo-se apenas os maus antecedentes, fixo a pena-base de ambos os delitos em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, adotando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre o limite mínimo previsto em abstrato.

Na fase intermediária, valendo-me dos fundamentos anteriormente expostos, agravo em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias as reprimendas-base, fixando-as em 1 (um) ano, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na etapa derradeira, à mingua de causas de aumento ou diminuição, torno definitivas as penas de
1 (um) ano, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Por fim, no que se refere à continuidade delitiva, o Juízo estabeleceu o seguinte:

“Nos termos do artigo 71, do Código Penal, reconhecida a continuidade delitiva (fundamentos acima), deve o julgador aplicar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto (1/6) a dois terços (2/3).

Assim,
aumento a pena do delito de furto qualificado praticado em desfavor da empresa “N1 Store” (fato 01 narrado na denúncia) na fração de 1/5
, diante do número de delitos (03 crimes), tornando-a definitiva em 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa.”

Valendo-me, novamente, dos critérios utilizados na sentença -
fração de 1/5, diante do número de delitos (03 crimes)
-, torno definitiva a pena de
3 (três) anos e 12 (doze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto apenas para retificar a dosimetria da pena estabelecida e condenar LINDOMAR VERONI ao cumprimento de
3 (três) anos e 12 (doze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, mantendo incólume os outros pontos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023